Tribunal: TJBA
Processo: 8002562-11.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002562-11.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL SAUDE LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: JESSICA BRITTO FERRAZ Advogado(s):MARCEL FERRAZ DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DOS DEPENDENTES À CONTINUIDADE NO PLANO. ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a continuidade do plano para dependentes após o falecimento do titular. 2 - Nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, e da Súmula nº 13 da ANS, os dependentes possuem o direito de permanência no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, mediante assunção das obrigações financeiras. 3 - O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral, gerando o dever de indenizar. No caso, o valor fixado a título de indenização se mostra adequado. 4 - Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002562-11.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante AMIL SAUDE LTDA e como apelada JESSICA BRITTO FERRAZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .